Tribunal: TJDFT
Processo: 0725194-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. PRELIMINAR DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL SUFICIENTES. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso interposto em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar os réus/recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em apurar: a) preliminarmente: (i) se há necessidade de produção de prova pericial técnica; (ii) se houve cerceamento de defesa; b) no mérito: (iii) a dinâmica do evento danoso; (iv) comprovação do valor dos lucros cessantes; (v) ocorrência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. (i) Da prova pericial técnica: os próprios recorrentes deixaram de preservar o local do acidente, embora tenha havido vítima, bem como não levaram o veículo de sua propriedade para ser submetido a perícia técnica oficial por ocasião do sinistro; em sendo assim, por vontade própria, declinaram de produzir a prova que tanto almejam. Preliminar rejeitada.
(ii) Do cerceamento de defesa: as provas carreadas aos autos por ambas as partes, consistentes em vídeos, fotografias e croquis, aliadas à prova oral, mostram-se suficientes para a formação do convencimento do juízo, pois evidenciam mais que satisfatoriamente a dinâmica do evento danoso. Preliminar rejeitada.
(iii) Da dinâmica do evento danoso. Sustentam os recorrentes que a recorrida teria cruzado a via preferencial, perpendicularmente; a recorrida, por sua vez, sustenta que estava na mesma direção e sentido que os recorrentes; acertadamente, o juiz sentenciante, fundamentado no laudo pericial feito na motocicleta da autora, concluiu que a versão da recorrida guarda pertinência com as avarias experimentadas pelos veículos envolvidos, de tal maneira que não se mostra fisicamente possível a versão dos recorridos; em que pese o direito de defesa, é consabido configurar má-fé a alteração dos fatos. Patente, portanto, a responsabilidade civil exclusiva dos recorrentes.
(iv) Da comprovação do valor dos lucros cessantes. Os documentos apresentados pela recorrida comprovam satisfatoriamente ser ela motorista de aplicativo IFood, assim como também comprovam a média semanal de R$ 500,00, nada tendo sido comprovado em contrário pelos recorrentes. Incidência do inciso I do artigo 373 do CPC.
(v) Do dano moral. O dano moral decorre da violação da incolumidade física da recorrida, em razão do sinistro ocasionado por culpa exclusiva dos recorrentes, bem como dos transtornos daí decorrentes, tendo ficado privada de exercer suas ocupações habituais por 60 dias; o valor fixado na origem mostra-se razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e improvido; custas recolhidas; sem honorários ante o não oferecimento de contrarrazões (artigo 55 da Lei no 9099/1995). Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
___________
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1901694, 0701159-74.2024.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.